Tribunal: STF
Processo: Rcl 13626
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-08-01
Data de publicação: 2014-08-01

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Impossibilidade de cabimento de reclamação constitucional para se discutir o corte do ponto dos servidores públicos e o desconto dos dias paralisados em razão do exercício do direito de greve. Inexistência das hipóteses autorizadoras da interposição dos embargos. Embargos declaratórios rejeitados.



    1. Inexistência dos vícios do art. 535 do Código de Processo Civil.



    2. Embargos de declaração rejeitados.